Tribunal: TJMT
Processo: 1030344-86.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030344-86.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIANE BATISTA DE SOUZA - CPF: 704.950.791-11 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1030344-86.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1030344-86.2022.8.11.0003

Recorrente:

Josiane Batista de Souza

Recorrida:
Oi Móvel S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– SERVIÇOS DE TELEFONIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No
385
DO STJ - RESTRIÇÕES PREEXISTENTE CONTESTADAS JUDICIALMENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. É inaplicável os efeitos da Súmula no385
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
no caso, uma vez que a parte autora comprova que as negativações preexistentes estão sendo contestadas judicialmente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1030344-86.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1030344-86.2022.8.11.0003

Recorrente:

Josiane Batista de Souza

Recorrida:
Oi Móvel S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Josiane Batista de Souza
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 187256982)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e

improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 187256993): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral.

Contrarrazões
(Id. 187256997): defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1030344-86.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1030344-86.2022.8.11.0003

Recorrente:

Josiane Batista de Souza

Recorrida:
Oi Móvel S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ante sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a inexigibilidade do débito, deixando de arbitrar indenização por danos morais em inteligência à Súmula no385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma requer a reforma da sentença para afastar a aplicação da Súmula no385, para que a empresa seja condenada ao pagamento de danos morais, em razão de cobrança indevida de fatura de energia com negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente teve seu nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de uma fatura de energia no valor de
R$ 489,72 (quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos)
, que aduz não ser ilegítima, pois não possui relação jurídica com a empresa.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a empresa telefônica não apresentou contrato de adesão assinado pela autora, e nenhum outro meio de prova para validar a legitimidade do débito discutido nos autos.

Diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, face à fragilidade da prova produzida, vez que não logrou êxito em comprovar a relação jurídica e a veracidade da contratação, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO. 1-
A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2- Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010175-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

A controvérsia cinge-se tão somente em verificar a aplicabilidade da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

Em suas razões recursais a autora comprova que o débito apontado como sendo pré-existente está sob discussão judicial nos autos de no: 1030341-34.2022.8.11.0003.

No caso em análise, em consulta efetuada por meio do sistema SPC BRASIL (carta no
HA1123064273
) verificou-se que a recorrente
não possui outras restrições anteriores
ao que discute judicialmente em outro processo.

Portanto não há falar-se na aplicação da Súmula 385 do STJ, sendo devida indenização por danos morais.

É neste sentido é o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES PREEXISTENTE CONTESTADAS JUDICIALMENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Resta configurado o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços pelo autor, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais.
Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando o autor faz prova de que as negativações anteriores estão sendo contestadas judicialmente.
Há de ser mantido o valor indenizatório por dano moral se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0004346-34.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais) posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, e condenar a concessionaria de energia ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em favor do recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023